Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724418-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: MARIA EDITH SOBRAL ROLLEMBERG RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Diante do retorno dos autos do C. STJ para rejulgamento da questão atinente a impenhorabilidade de verbas inferiores a 40 (quarenta) salários minimos, vistas dos autos as ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora